Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-59.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000176-59.2021.8.05.0172 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ERENITA GOMES DA SILVA Advogado(s): INGRID GONCALVES DE ALMEIDA, LUIZ CARLOS DE ASSIS, CAMILA LUIZ DE ASSIS APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE TERIA SIDO CAUSADO POR NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO. QUEDA DE MOTOCICLETA. VALA LOCALIZADA NA LATERAL DA PISTA NÃO IMPEDINDO A LIVRE PASSAGEM DOS VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO ENTE MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR INDEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido edificado na inicial, além de condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por força da gratuidade judiciária deferida em seu favor, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida ou não indenização por danos morais em decorrência do acidente de trânsito descrito nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na alegada omissão da Administração Pública em sinalizar vala aberta em virtude de suposta obra municipal inacabada atribuída ao ente federativo apelado, a qual teria ocasionado o acidente de trânsito descrito na exordial, isto é, queda de motocicleta. 4. Com efeito, a responsabilidade civil do Estado, lato sensu considerado - seja de ordem subjetiva, seja objetiva - depende da observância de seus requisitos mínimos, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 5. Apesar da insurgência recursal, tem razão o magistrado singular, visto que, diante das fotografias anexadas pela ora apelante, no local do acidente, a vala não impedia a livre passagem dos veículos, especialmente por sua localização na lateral da pista, ao lado da faixa limítrofe. 6. Diante de tais considerações, as provas produzidas nos autos apontam que a vala indicada não foi a causa do acidente, em razão de existir espaço mais do que suficiente para a filha da autora desviar e evitar o acidente, notadamente considerando a extensão da pista. Portanto, o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público não restou suficientemente demonstrado em ordem a se firmar a responsabilidade civil do ente promovido, ônus que competia à recorrente, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, inexistindo, assim, dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000176-59.2021.8.05.0172, em que figuram como apelante ERENITA GOMES DA SILVA e como apelado MUNICÍPIO DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02